Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. MENORES. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.

1. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não havendo nenhuma relevância nas modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo quando houver supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Trata-se da consagrada regra da perpetuatio jurisdictionis, que impõe a estabilização da competência.

2. A regra da perpetuatio jurisdictionis somente “cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1o/2/2011).

3. Conflito julgado procedente. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.